Tribunal: STF
Processo: HC 231567
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Crimes de latrocínio e homicídio qualificado. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante. Fatos e provas.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GRAVE ESTADO DE SAÚDE E INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP. 



    2. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto. 



    3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias destacaram que o paciente está tendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional. Para afastar essa conclusão, é necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    2. A parte impetrante requer a concessão da prisão domiciliar ao paciente.



    3. Decido.



    4. O habeas corpus não deve ser concedido.



    5. O paciente cumpre pena privativa de liberdade total de 74 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pelos crimes previstos no art. 157, § 3º, II (duas vezes) e no art. 121, § 2º, do Código Penal.



    6. A parte impetrante sustenta que “o paciente sofreu um Acidente Vascular Cerebral – AVC em janeiro de 2020, estando com os membros inferiores paralisados e, em decorrência disso, há fortes suspeitas de que ele apresenta quadro de mielopatia cervical, que consiste na compressão da medula espinhal, na altura do pescoço”. Ressalta que, “[a]pesar de toda a diligência do juízo da execução, até a presente data o paciente não pôde, sequer, ter um diagnóstico conclusivo sobre o mal que o acomete (...). Sem o diagnóstico concluído, o paciente também não tem, até a presente data, a indicação médica do tratamento para o seu quadro de saúde”.



    7. Ocorre que, conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, “o Juízo impetrado demonstrou que sempre atuou de modo a garantir ao ora paciente a assistência médica de que necessita, conforme já relatado neste voto; logo, não há como substituir a custódia por prisão domiciliar com base no argumento trazido pela Defesa”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão da Corte estadual:



    Quanto à possibilidade de substituição da prisão em regime fechado pela domiciliar, conquanto a Defesa alegue que o ora paciente se encontra acometido por grave enfermidade, analisando os autos, percebe-se que o Juízo da Execuções Penais adotou várias diligências a fim de assegurar o direito à saúde e à integridade física do paciente, inclusive, em suas informações, o Juízo impetrado asseverou que o próprio paciente se recusava a cumprir tratamento médico de dentro do presídio.



    Vale mencionar, ainda, que o referido Juízo, na busca de empreender esforços para manter a integridade física do paciente, autorizou a entrada de médico particular indicado pela família no sistema prisional para realizar a avaliação e, posteriormente, deferiu o encaminhamento do apenado para o local de realização dos exames. 



    Saliente-se que foram realizadas várias avaliações no paciente dentro do sistema prisional por um médico e por um fisioterapeuta, que, posteriormente, em virtude de ter sua condição de saúde piorada, fora encaminhado para o Hospital Geraldo Estado - HGE. 



    Nessa esteira, entende-se não ser a hipótese de concessão de prisão domiciliar, tendo em vista ficar claro que, em várias oportunidades, o Juízo das Execuções Penais buscou alternativas para proteger a saúde física do ora paciente, enquanto também não se pode ignorar a gravidade dos crimes praticados pelo ora paciente, envolvendo violência (latrocínios e homicídio qualificado). 



    Assim, devemos também considerar o entendimento das Cortes Superiores no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado, no caso, o ora paciente, deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar. Vejamos:



    (...)



    Na espécie, o Juízo impetrado demonstrou que sempre atuou de modo a garantir ao ora paciente a assistência médica de que necessita, conforme já relatado neste voto; logo, não há como substituir a custódia por prisão domiciliar com base no argumento trazido pela Defesa.



    (...)



    Entretanto, por cautela e visando salvaguardar a saúde do paciente, determino que se oficie ao diretor do estabelecimento carcerário em que este se encontra, para que disponibilize meios de conduzir o ora paciente à unidade de saúde adequada para que se dê continuidade à realização de exames e ao tratamento de saúde de que necessita.



    (Grifos acrescidos)



    8. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado por dois crimes de latrocínio e um crime de homicídio qualificado, o fato é que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em habeas corpus.



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator